Tribunal: TJMT
Processo: 1006238-27.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006238-27.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENNIFER GHANNAM NUNES BRUM - CPF: 046.180.991-51 (RECORRENTE), KATILLA PRISCILLA DE JESUS SILVA - CPF: 051.578.185-13 (ADVOGADO), GABRIEL BORGES BRUM - CPF: 045.711.711-70 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DESEMBARQUE VOLUNTÁRIO POR CRISE DE ANSIEDADE DA PASSAGEIRA. ATRASO NA RESTITUIÇÃO DAS BAGAGENS EM AEROPORTO DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS AFASTADOS. REEMBOLSO PARCIAL DAS PASSAGENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, ressarcimento de despesas materiais e complementação do reembolso de passagens aéreas. Os autores adquiriram passagens para o trecho Cuiabá–Santiago, com conexão em Guarulhos/SP, mas, já embarcados na conexão em Guarulhos/SP, a primeira autora sofreu crise aguda de ansiedade, o que motivou o desembarque de toda a família. Alegaram demora na restituição das bagagens, pleiteiam ressarcimento das despesas com hospedagem e transporte e reembolso insuficiente das passagens não utilizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se a companhia aérea responde pelos danos materiais e morais decorrentes da demora na restituição das bagagens após desembarque voluntário motivado por crise de ansiedade da passageira; e (iii) determinar se é devido o reembolso de 80% do valor das passagens de retorno não utilizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sobrestamento do processo é incabível, pois a controvérsia não se enquadra nas hipóteses do art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, tratando-se de fortuito interno relacionado às peculiaridades do caso concreto, o que afasta a incidência do Tema 1.417 do STF por
distinguishing
.

4.

O desembarque decorreu de crise de ansiedade da passageira, circunstância de natureza pessoal e sem demonstração de conduta ilícita da companhia aérea que tenha dado causa ao evento.

5.

A restituição das bagagens no dia seguinte ao desembarque mostra-se razoável diante das peculiaridades do transporte aéreo internacional, em que as bagagens são despachadas na origem e transferidas automaticamente entre aeronaves, sem acesso pelos passageiros durante a conexão.

6.

A demora na localização e devolução das bagagens, em aeroporto internacional de grande porte e após o embarque dos passageiros na aeronave, não caracteriza falha na prestação do serviço nas circunstâncias do caso.

7.

O agravamento do estado emocional da passageira não pode ser imputado à companhia aérea, pois decorre da própria condição clínica que motivou o desembarque, inexistindo dever da transportadora de prestar atendimento médico nas circunstâncias narradas.

8.

As despesas com hospedagem, transporte por aplicativo e locação de veículo decorrem da decisão de desembarque e do retorno terrestre da família, sem demonstração de nexo causal com conduta ilícita da companhia aérea.

9.

É devido o reembolso de 80% do valor das passagens de retorno não utilizadas, com retenção de 20%, por critério de razoabilidade, considerando a inexistência de comprovação das regras tarifárias aplicáveis e o cancelamento motivado por problema de saúde da passageira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O desembarque voluntário motivado por problema de saúde do passageiro, por si só, não gera responsabilidade civil da companhia aérea.

2.

A restituição das bagagens em prazo compatível com as operações de voo internacional e de conexão não caracteriza falha na prestação do serviço quando inexistente culpa da transportadora.

3.

Despesas de hospedagem e transporte decorrentes de desembarque motivado por circunstância pessoal do passageiro não são indenizáveis sem demonstração de nexo causal com conduta da companhia aérea.

4.

É admissível a restituição de 80% do valor das passagens de retorno não utilizadas quando ausente comprovação das regras tarifárias restritivas e presente circunstância excepcional relacionada à saúde do passageiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006238-27.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Tam Linhas Aereas S/A

Recorrido(s):

Jennifer Ghannam Nunes Brum

Gabriel Borges Brum

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Reclamante, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ); b) condenar a Reclamada a restituir aos Reclamantes o valor de R$ 765,10 (setecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) a título de indenização por dano material, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e; c) condenar a Reclamada a complementar o reembolso das passagens aéreas no valor de R$ 3.863,81 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), correspondente a 80% do trecho de volta cancelado com antecedência, já deduzido o valor restituído, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

Relata a parte autora que adquiriu passagens áreas, trecho: Cuiabá – Santiago, período de 19 a 23 de janeiro. Informa que a autora, já na aeronave, teve uma crise aguda de ansiedade, sendo necessário o desembarcar de forma imediata, sendo acompanhada pelo segundo autor e pelos filhos menores. Assim, menciona que não houve qualquer auxilio por parte da companhia, especialmente em relação a devolução das bagagens, que ocorreu após o período de 24 horas, gerando despesas com transporte e hospedagem. Posteriormente, ao entrar em contato com a Cia aérea, tomou conhecimento de que não teria direito a restituição do valor total das passagens aéreas.

Nas razões recursais, a empresa aérea alega que as passagens foram adquiridas sob a Tarifa Light, sendo uma modalidade que não permite o reembolso integral das passagens aéreas. A companhia também sustenta que a parte autora possuía ciência de seu quadro clinico e que o desembarque ocorreu de forma voluntária motivada por questões personalíssimas, eximindo-a de qualquer responsabilidade no caso. Além disso, argumenta que não houve ato capaz de gerar dano moral, tratando o incidente como um mero dissabor sem gravidade suficiente para justificar indenização.

Nas contrarrazões recursais os autores requerem o improvimento do recurso inominado.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO:

Egrégia Turma;

Pleiteia a Reclamada, ora Recorrente, a preliminar de sobrestamento em face do Tema 1.417 do STF, entretanto, verifico que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 256, § 3º, do CBA, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, operando-se o
distinguishing
. Assim, não há que se falar em suspensão do feito.

Rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Os fatos alegados pela parte autora estão devidamente comprovados nos autos. Foram apresentados, os bilhetes aéreos, atestado psicológico confirmando o tratamento, os gastos com hospedagem e transporte.

Os autores adquiriram passagens áreas, trecho: Cuiabá – Santiago/Chile, com conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, com ida em 19 e retorno em 23 de janeiro/2026. No aeroporto da Guarulhos/SP, já estavam embarcados na aeronave que os levariam até a Capital Chilena, quando a autora teve uma crise de ansiedade, por isso seus marido e filhos desembarcaram e permaneceram em São Paulo. Onde em 21/01/2026 locaram um veículo e toda família retornou para Cuiabá/MT.

Considero ser devida a devolução de 80% do valor das passagens de retorno, pois como desembarcaram do voo de ida, não retornariam, e, entendo ser razoável a dedução de 20% do valor das passagens, fixada na sentença, pois embora as passagens era do tipo econômica, não seria justo restituir apenas uma pequena parte, pois não há nos autos as regras para devolução dessas passagens, bem como o desembarque ocorreu em razão de problemas de saúde, consistente em crise de ansiedade da autora.

A principal reclamação dos autores se refere a demora na restituição das bagagens. No entanto, como é público e notório, em voo internacional as bagagens são despachadas na origem (no caso Cuiabá) e retiradas pelos passageiros somente no destino (no caso Santiago/Chile).

No aeroporto de conexão as bagagens são transferidas, pela empresa aérea, da aeronave que fez o primeiro voo, para a aeronave que seguirá até o destino final, sem devolução aos passageiros.

No caso, como os autores já haviam embarcado na aeronave que faria o voo até Santiago, presume-se que suas bagagens já haviam sido transferidas para a mesma aeronave para serem retiradas no destino.

Em um aeroporto internacional de grande porte, como é o aeroporto de Guarulhos/SP, há milhares de bagagens e as aeronaves que fazem voo internacional são de grandes portes, de forma que, consequentemente, provavelmente há dificuldade de localização e retirada de bagagens, inclusive há horário para enceramento de embarques, para transferência de bagagens e para decolagem.

O voo sairia de São Paulo no dia 19/01/2026, as 17:45 horas, as bagagens foram restituídas aos autores no dia seguinte as 12:00 horas, considero prazo razoável porque a culpa não foi da empresa aérea e se tratava de um voo internacional, que os autores desembarcaram na conexão por problemas pessoais.

Não considero que houve falha na prestação do serviço, pela demora na restituição das bagagens devidos às circunstâncias de se tratar de voo internacional, com os passageiros já embarcados, provavelmente as bagagens também a bordo da aeronave.

Não considero que o estado emocional da passageira, que diz ter se agravado por não ter as bagagens sido restituídos de imediato possa ser atribuída à empresa aérea, a passageira necessitava de atendimento médico, que a empresa aérea não tinha a obrigação de fornecer.

O valor das despesas tidas pelos autores como UBER não foi R$ 265,10 como consta na sentença e sim R$ 147,88 conforme mencionado na exordial. O valor pago pela hospedagem em 19/01/2026, de R$ 500,00 decorreu da necessidade desembarcarem da aeronave, devido a crise de ansiedade da autora, sem culpa da empresa aérea, o mesmo decorreu dos gastos UBER para idas ao aeroporto, por isso não considero que tais despesas devam ser suportadas por esta.

A locação do carro em São Pauto para a família retornar para Cuiabá, ocorreu no dia 21/01/2026, às 8:42 horas, quando presumivelmente iniciou o retorno para Mato Grosso. Dessa forma o retorno para nosso Estado não iniciou logo após a restituição das malas e sim no dia seguinte.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
excluo a condenação a título de dano moral e a restituição do valor das despesas com hospedagens e transporte, mantenho a condenação de reembolsar o valor das passagens fixada na sentença. Sem honorários advocatício em razão do substancial provimento ao recurso inominado

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026